Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGADO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ARTS. 473, 477 e 479 do CPC. IMPUGNAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA. LAUDOS COMPLEMENTARES. REGULARIDADE. MATÉRIA CONSTANTE DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE AFASTADA.
1. O laudo pericial deve ser apresentado pelo perito nomeado pelo juiz na forma do artigo 473 do CPC, devendo o expert apresentar, caso haja impugnação das partes, laudo complementar a fim de dirigir dúvidas e prestar esclarecimentos, consoante disciplina do §2o do art. 477 do mesmo codex.
2. Age com regularidade o perito que apresenta os laudos complementares em resposta às impugnações apresentadas pelas partes, ainda que se verifique a repetição sucessiva de argumentos.
3. Afasta-se a nulidade da sentença na hipótese de constatação da estrita observância ao disposto no artigo 479 do CPC, mormente em razão da inconteste análise dos pontos controvertidos objeto das impugnações ao laudo pericial, quando o juiz sentenciante destacou na fundamentação, inclusive, a falta de comprovação do alegado pelo impugnante.
4. Negou-se provimento ao recurso.